Tribunal: TJDFT
Processo: 0741094-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741094-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS DE MELO COUTINHO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Domingas de Melo Coutinho contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que indeferiu o requerimento de tutela de urgência destinada à redução dos juros contratuais, à autorização para depósito judicial da quantia que entende devida, à vedação de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e à manutenção da posse do veículo. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. Fundamentou que a alegada abusividade dos juros remuneratórios e dos encargos contratuais não pode ser aferida em análise superficial e demanda a observância do contraditório e da ampla defesa. Destacou que a necessidade de adequada instrução processual impede a autorização para depósito do valor incontroverso. Registrou que a expectativa de reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais não exime a parte do cumprimento da avença vigente. Afirmou que não se demonstrou situação excepcional apta a afastar, de imediato, as obrigações assumidas. Concluiu que a negativação do nome, decorrente do inadimplemento, constitui consequência natural do descumprimento contratual e não configura dano injusto a ensejar tutela inibitória. A análise preliminar do agravo de instrumento demonstra ausência de impugnação específica aos fundamentos mencionados acima, porquanto o recurso limitou-se a afirmar que a existência de ilegalidades na vigência do contrato é suficiente para a descaracterização da mora até o julgamento do processo e a questionar os juros previstos no contrato. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator